Tribunal: TJES
Processo: 0002175-91.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002175-91.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA CARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. O acervo probatório indica e a venda ilegal de entorpecentes e fornecimento de identidade falsa aos policiais militares, condutas que se inserem nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 307 do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002175-91.2022.8.08.0035

APELANTE: LUCAS PEREIRA CARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Lucas Pereira Caria
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
e pelo

artigo 307 c/c artigo 69, ambos do Código Penal,
condenando-a à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente,
absolvição
do acusado, ante a suposta insuficiência probatória e a necessidade da aplicação do
princípio in dubio pro reo.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de março de 2022, em lugar conhecido pelo intenso tráfico de drogas, localizado na rua Marta Serrano Vereza, bairro Ibes, no município de Vila Velha/ES, Lucas tinha em sua posse,
com a finalidade de mercancia
,
03 (três) pinos de cocaína e 04 (quatro) buchas de maconha
e, no momento em que vendia entorpecentes à pessoa de Marcos Antônio de Mello Ribeiro, foi flagrado por policiais militares.

Depreende-se dos autos que, no dia e local supracitados, a guarnição realizava patrulhamento a pé, quando avistaram o acusado vendendo entorpecentes para a pessoa de Marcos Antônio. Por esse motivo, abordaram e realizaram revista pessoal em Lucas, tendo encontrado em sua posse as drogas ilícitas anteriormente citadas devidamente preparadas para a venda, a quantia em espécie de R$98,00 (noventa e oito reais) e um aparelho celular.

Com Marcos, foram encontrados 02 (dois) pinos de cocaína e uma carteira preta contendo R$10,00 (dez reais). Este afirmou que havia acabado de adquirir tais drogas do apelante.

Consta na exordial, ainda, que Lucas, ao ser abordado, identificou-se primeiramente aos policiais militares e, posteriormente, aos policiais civis, com o nome falso de Sebastião Orlando Caria Júnior, e, ainda, fez constar esta informação em documentos públicos. Sua verdadeira identidade foi descoberta posteriormente, ao início da audiência de custódia.

Assim, quanto ao

PLEITO ABSOLUTÓRIO
, sem razão a defesa.

Materialidade
e
autoria
devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 15), boletim unificado (folhas 18/21), relatório de inquérito policial (folhas 42/48), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 11/12),
sob o nome de Sebastião Orlando Caria Júnior
, o acusado afirmou que não estava vendendo drogas e que tampouco portava qualquer tóxico no momento da abordagem policial. Alegou, ainda, que não possui identidade e que somente tinha número de CPF, porém, na ocasião, não saberia dizê-lo.

Importante destacar que, na ocasião em que prestou declaração em delegacia,
o acusado assinou o auto de qualificação e interrogatório como Sebastião Orlando Caria Júnior,
de maneira que não restam dúvidas acerca da
impossibilidade de absolvição do acusado quanto ao delito previsto pelo artigo 307, do Código Penal.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 109), porém, o acusado confessou ter se identificado como Sebastião, alegando que temia estar com mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual teria mentido. Ademais, continuou negando a prática de tráfico de entorpecentes, sustentando, em suma, que nada de ilícito havia sido apreendido consigo, uma vez que os pinos de cocaína haviam sido apreendidos com Marco Antônio.

As testemunhas, porém, apresentaram versão diversa.

O P
M Carlos Wellington Gaspar Araújo Wesllen Rickson
, em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 109), afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se em patrulhamento preventivo com a guarnição, quando visualizaram dois indivíduos, no momento em que
um deles entregava a substância e o outro entregava o dinheiro.
Assim, deram voz de parada e realizaram a abordagem, constatando que se tratava claramente de operação de comércio de drogas. Ademais, afirmou que
encontraram, próximo ao acusado, outros entorpecentes e que o mais jovem entregava o material, enquanto o mais velho recebia-os.
Por fim, alegou que, na ocasião, o acusado não negou os fatos, uma vez que era bastante evidente o que o mesmo estava fazendo.

No mesmo sentido, o
PM Felipe Fernando Oscar Couto
, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 109), afirmou que, no dia dos fatos, enquanto realizava patrulhamento com a guarnição, visualizaram o acusado entregando drogas a outro indivíduo. Ademais, disse que
o apelante havia se identificado como Sebastião, e que esse possuía 03 (três) pinos de cocaína e 04 (quatro) buchas de maconha.
Por fim, afirmou que, na ocasião, o sujeito que comprou as drogas, de nome Marcos, havia dito que era usuário e que havia acabado de adquirir os entorpecentes.

Em contraponto à versão ofertada pelo recorrente, constam as
declarações das testemunhas, que foram coerentes e seguras acerca da autoria delitiva, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal,
verifico que o apelante, no dia dos fatos, realizava a venda ilegal de entorpecentes,
além de ter fornecido identidade falsa aos policiais militares,
condutas essas que se inserem nos tipos penais previstos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos
307 c/c 69, ambos do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.